Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005706-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CPF: 301.815.898-93 (AGRAVADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CNPJ: 53.637.144/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – REJEITADA – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS BENS MANTIDOS NA POSSE DO RECORRIDO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – TESE NÃO CONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura a perda superveniente do objeto recursal, quando a pretensão principal visa à retomada da posse dos bens do recuperando, pelo credor fiduciário.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo, postulado no Agravo de Instrumento, deve ser mantida a decisão que o negou.

Matéria não submetida à apreciação do Juízo singular não merece conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo interno, interposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A, contra a decisão, proferida pelo Des. José Zuquim Nogueira, Relator em Substituição Legal, que negou o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face da decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, proposta pelo Recorrido, reconheceu a essencialidade da Semeadora Auto Transportável Macanunda, Série MCB01-0037 – VTCZ16774, ano 2022 e do Distribuidor de Calcário e Adubo – Lancer Maximus – Mod. 12000 TH Inox, ano 2020, Série M2TH00027500B00, a ele pertencentes (id. 205569178, págs. 01/04).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, embora o processo de recuperação judicial vise à preservação da empresa, não se pode impedir toda e qualquer constrição ou retomada de bens, especialmente quando estes garantem a satisfação de crédito extraconcursal.

Aduz que inexistem elementos suficientes que indiquem a presumida essencialidade dos bens, bem assim que a esta questão não fora analisada pela instância singular.

Argumenta que a essencialidade do bem deve ser inequivocadamente comprovada nos autos, ônus que o Recorrido não se desincumbiu.

Enfatiza que a presunção da essencialidade dos equipamentos tão somente em razão da atividade empresarial desempenhada pelo devedor em recuperação judicial é insuficiente para obstar a retomadas daqueles pelo credor fiduciário.

Defende que, na hipótese de manter os equipamentos na posse dos bens, deve ser determinado o pagamento de um valor a título de locação que se calcula em R$ 11.328,07 (onze mil, trezentos e vinte e oito reais e sete centavos).

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de perda superveniente do objeto do Agravo Interno, visto que o Juízo singular proferiu decisão individualizada sobre a essencialidade dos bens listados e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 212120652, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo interno, interposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A, contra a decisão, proferida pelo Des. José Zuquim Nogueira, Relator em Substituição Legal, que negou o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face da decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003, proposta pelo Recorrido, reconheceu a essencialidade da Semeadora Auto Transportável Macanunda, Série MCB01-0037 – VTCZ16774, ano 2022 e do Distribuidor de Calcário e Adubo – Lancer Maximus – Mod. 12000 TH Inox, ano 2020, Série M2TH00027500B00, a ele pertencentes.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de perda superveniente do objeto do presente Agravo Interno, levantada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Perda Superveniente do Objeto do Agravo Interno

O Agravado levanta a preliminar de perda superveniente do objeto do presente Agravo Interno, ao argumento de que o Juízo singular prolatou decisão, analisando individualmente a essencialidade dos bens listados no processo de recuperação judicial.

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrido, tem-se que a preliminar deve ser rejeitada, porque, embora se discuta a essencialidade dos bens indicados na peça recursal, no fundo o Agravante pretende a retomada da posse.

Ademais, a decisão do Juízo singular que reconheceu a essencialidade dos bens pode ser reformada pelo Colegiado.

Por tais considerações, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Recurso, por perda superveniente do objeto do Agravo Interno.

Do Mérito

Quanto à questão merital, o Recurso não comporta provimento, porque embora o
princípio da preservação da empresa não seja absoluto, os bens se relacionam, de forma direta, com a atividade-fim desempenhada pelo Recorrido, devendo permanecer em seu estabelecimento, ao menos durante o período de suspensão (
stay period
).

Ademais, verificando o processo de origem, vê-se que o Administrador Judicial nomeado, manifestou no sentido de que os bens listados pelo Recorrido eram essenciais para manutenção da atividade econômica desenvolvida. Veja-se:

Pois bem. Em análise ao laudo minucioso elaborado pelo recuperando em id de nº 143185067, verifica-se que todos os bens, imóveis e móveis, listados pelo requerente são essenciais para o funcionamento da atividade empresarial, bem como na geração de empregos.

(...).

Diante de todo exposto, este Administrador Judicial opina-se no sentido de decretar a essenciabilidade dos bens listados pelo recuperando, uma vez que são necessários e fundamentais para a manutenção da atividade econômica desenvolvida, bem como na geração de emprego e na busca do êxito do processo de soerguimento do recuperando.

Com efeito, nota-se que, diferentemente do sustentando pelo Agravante, a essencialidade dos bens foi devidamente comprovada pelo Recorrido, não se tratando de alegações genéricas.

Deve-se enfatizar que esta Corte de Justiça tem entendimento de que mesmo em se tratando de bem com garantia fiduciária, se for demonstrada a sua essencialidade à atividade da parte recuperanda, deve ser mantida em sua posse com o devedor.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 1022 STJ – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO –
BENS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1022 STJ).

Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

Quando os bens se revelarem essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial deve ser mantida a decisão, de modo a tornar efetivo o princípio da preservação da empresa.
(N.U 1025074-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023). (Negritei).

Com relação ao pedido de que fosse determinado o pagamento de locação pela manutenção da posse dos bens, em vista de não ter feito parte das razões recursais e sequer ter sido submetido à apreciação do Juízo
a quo
, não merece conhecimento.

Por tais considerações, o não provimento do presente Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Recurso, por perda superveniente do objeto recursal, levantada pelo Recorrido e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo
pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024